Tribunal: STF
Processo: RE 90773
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ATUAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
SEM ESTAR DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL (LEI N 4.595/
64, ARTIGO 44, PAR-7). CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE SERVIÇO OU
INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE AUTARQUICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.